Tribunal: STF
Processo: RE 1594991
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da  3ª Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. 
- O INSS é parte ilegítima para reconhecer a especialidade do labor exercido no período em que o autor não se encontrava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, devendo tal pleito ser formulado perante o regime próprio a que estava vinculado o servidor público à época da prestação do serviço ora questionado. 
- Somente o regime previdenciário respectivo, no qual estava vinculado o trabalhador, possui as informações e assentos funcionais que possibilitam a apuração do tempo de contribuição e da atividade especial eventualmente exercida pelo interessado. 
- Dessa forma, não cabe ao INSS reconhecer tempo de contribuição ou atividade especial exercida em outros regimes previdenciários. Precedentes da 8.ª Turma desta Corte. - Frente à significativa alteração que a EC n.º 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço. 
- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.º 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.º 53.831/64 e n.º 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. 
- Com a promulgação da Lei n.º 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. 
- Somente a partir da publicação do Decreto n.º 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030. 
- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias. 
- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial. 
- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.
- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado. 
- A ausência de identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia o PPP confere ao documento força probante de formulário, tornando-o inidôneo à comprovação do trabalho insalubre desempenhado a partir de 6/3/1997, para a qual se exige a apresentação de laudo, nos termos da legislação de regência. 
- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a agentes biológicos, consoante Decretos n.º 53.381/64, n.º 83.080/79, Decreto n.º 2.172/97 e n.º 3.048/99. 
- Deve ser deferida a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. 
- Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019. A partir da publicação da EC n.º 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária (doc. 17, pp. 18-19).

    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega, em suma, violação do art. 201, § 9°, da mesma Carta,  sob o argumento de que:

[...] compete ao regime previdenciário ao qual o segurado está vinculado no momento do requerimento do benefício a análise da especialidade do tempo de serviço, ainda que este tenha sido exercido sob outro regime, desde que devidamente averbado por Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). (Doc. 23, p. 9).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal Regional Federal da  3ª Região assim decidiu a questão em análise no ponto em que é objeto deste recurso extraordinário:

A controvérsia restringe-se ao reconhecimento do caráter especial da atividade desenvolvida pela parte autora, com a consequente revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. 
Registre-se, inicialmente, que os períodos de 1.º/12/1990 a 30/8/1991, 1.º/2/2008 a 16/7/2009, 1.º/12/2012 a 25/11/2016 e 26/11/2016 a 19/09/2017 não serão analisados, à míngua de recurso das partes sobre tais interregnos. 
Passa-se à análise do período de 9/9/1991 a 24/2/1994. 
In casu, verifica-se que o autor pleiteia o reconhecimento, como especial, da atividade exercida no período acima mencionado, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado a Regime Próprio de Previdência Social. 
A Certidão de Tempo de Contribuição n.º DBM-0529 Pr 22368/11-PM (Id. 308383473, pp. 45/47) revela que o autor exerceu atividade de soldado, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, no período de 9/9/1991 a 4/11/1994, sendo que, no presente feito, o pedido de reconhecimento da atividade especial limita-se ao interregno de 9/9/1991 a 24/2/1994. 
Observa-se não ter havido, na referida certidão, a averbação de eventual atividade especial ou acréscimo do período comum, restando expressamente consignado o tempo líquido de contribuição de 1.152 dias, “correspondentes 03 (três) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias”, para “fins de obtenção de benefício junto ao INSS”, não sendo possível, portanto, o acréscimo de tempo de contribuição não averbado na CTC. 
Com efeito, o INSS é parte ilegítima para reconhecer a especialidade do labor exercido no período em que o autor não se encontrava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, devendo tal pleito ser formulado perante o regime próprio a que estava vinculado o servidor público à época da prestação do serviço ora questionado. 
Somente o regime previdenciário respectivo, no qual estava vinculado o trabalhador, possui as informações e assentos funcionais que possibilitam a apuração do tempo de contribuição e da atividade especial eventualmente exercida pelo interessado. 
Dessa forma, não cabe ao INSS reconhecer tempo de contribuição ou atividade especial exercida em outros regimes previdenciários.
[...]
Assim, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, com relação ao período de 9/9/1991 a 24/2/1994, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade passiva ad causam (doc. 17, pp. 12-15).

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a alegada legitimidade passiva do Instituto Nacional do Seguro Social, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Servidor público. Aposentadoria. 4. Acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS e a incompetência da Justiça Federal. 5. Necessidade de prévio reexame da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.382.420 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2022).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E INSS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.294.569 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021).

Com essa compreensão, sobre a mesma questão em apreciação neste processo, cito ainda: RE 1.452.783/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/3/2025; RE 1.434.780/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/6/2023; RE 1.088.142/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2025; e RE 1.564.893/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 17/9/2025; 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator